Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721093-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos do processo no 0728653-87.2023.8.07.0003, antes de analisar o recebimento da denúncia, determinou o encaminhamento do processo ao CEJURES para aplicação da metodologia da Justiça Restaurativa, nos termos da Resolução CNJ no 225/2016[1]. O reclamante sustenta, em síntese, que o posicionamento do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED) é de que a discriminação por motivo de raça, cor, origem/procedência nacional, etnia, religião ou em razão de homotransfobia impede a aplicação não só do ANPP como de quaisquer técnicas jurídicas amistosas, posto tratarem-se de condutas criminosas que repugnam os ideais de qualquer sociedade igualitária e democrática de direito, bem como por tais crimes serem repudiados por tratados internacionais que o Brasil é signatário e pela própria Constituição Federal, consoante previsão no art. 4o, incisos II e VIII. Invoca o que decidido no HC 104.410/RS e no RHC 222.599, pelo Supremo Tribunal Federal, bem como faz menção ao Enunciado 113 das Câmaras de Coordenação e Revisão do MPDFT. O órgão ministerial postula, ao final, a reforma da decisão a fim de que seja iniciada a ação penal com seu respectivo trâmite regular. Subsidiariamente, pugna pela aplicação concorrente (e não alternativa) da Justiça Restaurativa ao processo convencional, nos termos do §2o do art. 1o da Resolução CNJ no 225/2016. Sem pedido liminar (id. 59628438). Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 59731836). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela admissão da reclamação e, no mérito, pela procedência do pedido (id. 60150257). É o relatório. DECIDO. Como anunciado na decisão de id. 59628438, nos termos do artigo 232 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a reclamação no processo penal é cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Consignou-se naquela ocasião, ainda, que, ao menos em tese, pois inexistente previsão de recurso próprio, admitir-se-ia a reclamação criminal na presente hipótese, haja vista o seu manejo contra ato jurisdicional que, sem analisar o recebimento da denúncia, determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Restaurativa. Entretanto, em continuidade à análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico, neste momento, que a reclamação criminal foi interposta extemporaneamente. O art. 233 do RITJDFT prevê o prazo de cinco dias, contado da data da ciência do ato, para a interposição da reclamação. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu art. 5o, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Eis o teor da norma em questão: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso) No caso concreto, conforme pesquisa realizada no PJe de 1a instância, observo que a última decisão proferida nos autos de origem, acerca da matéria em questão, é datada de 06/05/2024 (id. 59450471 – p. 69/70), tendo o Ministério Público se valido da faculdade prevista no §3o do art. 5o da Lei no 11.419/2006, de tal modo que a efetiva intimação do ato impugnado se deu em 16/05/2024 (quinta-feira), como, aliás, destacado pelo próprio reclamante em sua petição inicial. Cumpre lembrar que o prazo em questão é contínuo e peremptório, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, não se computando no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento (art. 798, caput, e 1o, CPP). Nesse sentido, a contagem do prazo de 05 (cinco) dias teve início no dia 17/05/2024 (sexta-feira) e término no dia 21/05/2024 (terça-feira). Não há notícia de prorrogação de prazo nesse período. Portanto, considerando que a presente reclamação criminal foi proposta no dia 22/05/2024, é de se notar a sua manifesta intempestividade. Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO a presente reclamação criminal, com fundamento no art. 89, III, c/c 347, ambos do Regimento Interno deste TJDFT. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se o Reclamante e a d. Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] id. 59450471 (p. 69 e 70)